Tribunal: TJSP
Processo: 1089578-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Elementos técnicos dos autos que revelam a existência de prejuízo financeiro suportado pelo autor em decorrência de irregularidades identificadas na gestão do condomínio pelo ex-síndico. JUSTIÇA GRATUITA. Preenchimento dos requisitos legais. Deferimento, com efeito ex nunc. ERRO MATERIAL. Necessidade de correção do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Elementos técnicos dos autos que revelam a existência de prejuízo financeiro suportado pelo autor em decorrência de irregularidades identificadas na gestão do condomínio pelo ex-síndico. JUSTIÇA GRATUITA. Preenchimento dos requisitos legais. Deferimento, com efeito ex nunc. ERRO MATERIAL. Necessidade de correção do dispositivo da sentença para que nele conste a improcedência da ação em relação à corré Sandra. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária arbitrada em 10% do valor da causa. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.